Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para obrigar a instituição financeira a cancelar os descontos em conta corrente referentes a contratos de mútuo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se foi devida a inversão do ônus da prova; (ii) se deve ser preservada a concessão da gratuidade de justiça ao autor/apelado; (iii) se é possível suspender descontos em conta corrente autorizados pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Assim, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade de seu serviço, sobretudo quando se leva em consideração ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, na forma do art. 6o, VIII, do CDC.
4. Se o Juízo de origem defere o pedido de gratuidade de justiça deduzido na petição inicial via decisão interlocutória e parte contrária não se insurge no momento oportuno, vedada sua impugnação por meio de apelação, em decorrência da preclusão, nos termos do art. 100 do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
6. O cancelamento de desconto em conta corrente previsto no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020, é limitado pelo parágrafo único do art. 9o, o qual explicita que a suspensão pode ser realizada caso o cliente não tenha concedido a autorização.
7. A autorização conferida pelo correntista para o desconto automático em conta bancária, com a finalidade de quitação de parcelas decorrentes de contrato de empréstimo, propicia a oferta de condições mais vantajosas ao consumidor, notadamente no que se refere à redução das taxas de juros aplicadas.
8. A revogação dos débitos automáticos em conta corrente deve operar somente em face de (i) contratos em que não exista autorização prévia para a implementação da medida; (ii) negócios jurídicos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, não prejudicando os pactos celebrados em momento anterior, com descontos já autorizados; ou (iii) contratos em curso, desde que a revogação ocorra com assunção de novos encargos, aplicados em consonância ao mercado de crédito e incremento do risco.
9. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor (apelado) em cancelar unilateralmente a autorização dada no referido ajuste sem a consequente repactuação do negócio.
IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido.